Tribunal: TJDFT
Processo: 0731772-85.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO DE PAGAMENTO. FASE CONCILIATÓRIA. REQUISITO NORMATIVO. POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do mesmo diploma legal, por ausência de interesse de agir.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial, na primeira fase do procedimento de repactuação de dívida, justifica o indeferimento da petição inicial, com fundamento em ausência de interesse de agir.
III. Razões de decidir
3. Descabe falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
4. Do cotejo dos documentos acostados e dos relatos, não se verifica óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça.
5. A Lei 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em “acordo” sobre um “plano de pagamento” de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório” criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase.
6. A primeira etapa da repactuação constitui exercício do direito à autocomposição, podendo as partes acordarem e realizarem concessões recíprocas, servindo o juiz ou conciliador como mero intermediador da negociação dos interessados.
7. O regramento legal não determina sequer a apresentação da proposta na exordial, de modo que não cabe ao juiz imiscuir-se sobre as condições a serem apresentadas na fase conciliatória, uma vez que as partes podem transigir sobre os seus termos.
8. Apenas quando frustrada a tentativa de conciliação é que os elementos, aptos e suficientes, que comprovem o preenchimento dos requisitos legais serão analisados, o que poderá implicar óbice ao prosseguimento da demanda e homologação de plano de repactuação judicial compulsório em detrimento dos credores, inclusos no polo passivo da presente ação.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A ,104-A ,104- B; Lei n. 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJT, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/09/2016.